Tribunal: TJBA
Processo: 8012871-88.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012871-88.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEDILSON DE JESUS RAMOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, por ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Apelante sustentou ter sofrido fratura do escafóide e amputação das polpas digitais do 3º e 4º dedos da mão direita, defendendo que as sequelas implicariam redução mínima da capacidade para o trabalho habitual de operador de máquina, invocando o art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a Súmula nº 416/STJ e o REsp nº 1.109.591/SC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restou comprovada a existência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991. III. Razões de decidir O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige a demonstração cumulativa da consolidação das lesões e da existência de sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/1999. O laudo pericial judicial concluiu expressamente pela inexistência de redução da capacidade laborativa, ausência de perda anatômica relevante, manutenção da força muscular e preservação da mobilidade articular, afastando a presença de sequela que implique maior esforço ou diminuição da capacidade produtiva. Embora o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, a prova técnica, produzida por profissional equidistante das partes, reveste-se de especial relevância em demandas que versam sobre incapacidade laborativa, inexistindo nos autos elementos capazes de infirmar suas conclusões. A existência de lesão ou enfermidade, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo indispensável a comprovação de efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 2. A ausência de redução da capacidade laborativa atestada em laudo pericial judicial afasta o direito ao benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CPC, art. 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 25.11.2009; TJBA, Apelação nº 0500965-93.2019.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8012871-88.2025.8.05.0080, oriundos da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante DEDILSON DE JESUS RAMOS e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA